Tribunal: TJSP
Processo: 2366125-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário Empréstimo Capital de Giro. Operação de crédito autônoma. Determinação ao banco para que apresente os contratos anteriores celebrados entre as partes. Inadequação. Inocorrência de renegociação ou confissão de dívida. RECURSO PROVIDO.